Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723970-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno Agravado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Osvalda Margarida Fontes Chagas de Oliveira Bueno contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 720837-31.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de procedimento comum cível, na qual foi determinada a realização de prova pericial, sendo nomeado o Sr. Roberto do Vale Barros como perito do Juízo, conforme decisão ID 112641725. Apresentada pela requerente impugnação à nomeação do expert (ID 114314463), tendo sida indeferida pelo Juízo, conforme decisão ID 114520751. Apresentados quesitos e indicado assistente técnico pelo autor e réu (ID 116077790 e ID 115180085, respectivamente). Fixado os honorários periciais em R$ 4.800,00, conforme decisão ID 121950683. Após o deferimento do parcelamento dos honorários devidos pela parte autora, conforme decisão ID 129103707, foi realizado o depósito integral dos honorários periciais, no importe de R$ 4.800,00 (ID 123358216, ID 130688110, ID 133047557, ID 136180773, ID 138999006 e ID 141312567). Designado o dia 19/12/2022, às 15:00h, para realização da perícia (ID 142671367), sendo devidamente intimadas as partes. Apresentado o laudo pelo perito, em 08/02/2023 (ID 148912933). Apresentada impugnação pela parte autora (ID 151584043) e pela parte requerida (ID 151015359). Laudo complementar de esclarecimentos apresentado pelo perito em 03/04/2023 (ID 154559167). Manifestação da parte autora (ID 158215133) e parte requerida (ID 157851358) sobre o laudo complementar apresentado pelo expert. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido da parte autora para substituição do perito nomeado pelo Juízo, trata-se de questão preclusa, já decidida nos autos, conforme decisão ID 114520751. Noutro giro, verifica-se que o estudo feito pelo perito envolveu diligências, estudos, pesquisas, aplicação de normas técnicas, levantamento de dados técnicos sobre os cálculos realizados, dentre outras diligências. O laudo pericial acostado aos autos mostra a qualidade do trabalho pericial, esmiuçando cada passo do processo avaliativo. Os critérios utilizados pelo expert revelam a melhor conduta para o caso, e a pretensão dos impugnantes, de que a avaliação atenda a seus interesses particulares, embora compreensíveis de um ponto de vista pessoal, não podem servir para lançar nódoa ao trabalho impecável do perito nomeado pelo Juiz, que é imparcial e exclusivamente técnico. Os esclarecimentos prontamente prestados apenas reforçam a conclusão de que não há qualquer vício no laudo pericial. Rejeito as impugnações ao laudo pericial e esclarecimentos ofertados pelo perito. Por fim, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, referente ao saldo capital de R$ 4.800,00, mais acréscimos proporcionais, em favor de Roberto do Vale Barros, CPF 214.341.901-53, Banco – 104 Caixa Econômica Federal, Agência: 1502-4, Conta Corrente: 200.929-3. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47973579), em síntese, que propôs demanda com pedido de revisão das cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes. Pretende, a esse respeio, que seja determinada a substituição do perito designado nos autos, pois não detém conhecimento técnico adequado, bem como porque essa possibilidade não foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Também aduz que o trabalho do perito não é confiável, tampouco procedido de modo imparcial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a nomeação de novo perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 47973588). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e ao trabalho desempenhado pelo perito designado pelo Juízo singular. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator